Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716655-13.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALH DOS SANTOS - EPP, VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante (BANCO DO BRASIL S.A.), não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas recursais. Em sendo assim, determino a intimação da parte Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora